Tribunal: TJSP
Processo: 2279416-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000230273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279416-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante BANCO PAN
S/A, é agravado GERALDO APARECIDO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279416-38.2019.8.26.0000
COMARCA: ITUPEVA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: GERALDO APARECIDO RUIZ (JG)
VOTO No 30514
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA.
Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de
obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do
NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Razoabilidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12) interposto
por BANCO PAN S/A, nos autos da ação anulatória de empréstimo consignado
ajuizada por GERALDO APARECIDO RUIZ, contra a r. decisão (fls. 65/66)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itupeva,
Dra. Heloísa Helena Palhares Montenegro de Moraes, que deferiu a tutela
provisória para determinar ao Agravante a suspensão imediata dos descontos
incidentes sobre os proventos de aposentadoria do Agravado, pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
autorizando o Agravante a realizar o estorno da quantia depositada
indevidamente na conta bancária do Agravado, no importe de R$ 30.225,00
(trinta mil duzentos e vinte e cinco reais).
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ser desnecessária a
imposição de multa cominatória; (ii) a multa cominatória, seria exorbitante,
desproporcional e geraria enriquecimento sem causa ao Agravado; (iii) o prazo
exíguo para cumprimento da obrigação; (iv) necessidade de redução da multa,
observados os princípios da proporcionalidade e devido processo legal; (v)
possibilidade de modificação da multa cominatória (art. 537 NCPC).
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão para reduzir a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cominatória.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 114/115).
Dispensadas informações do Juízo a quo e apresentação
de resposta ao recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que deferiu a
tutela provisória para determinar a suspensão imediata dos descontos
incidentes sobre os proventos de aposentadoria do Agravado, pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustenta,
em
suma,
a
inaplicabilidade
da
multa
cominatória, que seria exorbitante, desproporcional e geraria enriquecimento
sem causa ao Agravado.
Na espécie, é plenamente possível a imposição de multa
cominatória, vez que a ordem liminar foi concedida para que o Agravante
cumprisse obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos
incidentes sobre os proventos de aposentadoria do Agravado.
A imposição de multa cominatória está prevista nos arts.
536, § 1o e 537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC, como medida de
apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias
de obrigação de fazer e/ou não fazer, conforme ensina Cássio Scarpinella
Bueno: “A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no
caráter intimidatório, para conseguir, do próprio
réu, o específico comportamento (ou a abstenção)
pretendido
pelo
autor
e
determinado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado.
É,
pois,
medida
coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a
obrigação que assumiu. (...)”1
Registre-se, por oportuno, que a multa cominatória não
se confunde com as multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do
NCPC, posto que estas se destinem a punir a parte que usa do processo de
forma abusiva e aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da
ordem judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e
outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemptor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Assim, se mostra adequado o valor fixado a título de multa
cominatória diária - R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$
10.000,00 (dez mil reais), caso o Agravante não obedeça à ordem judicial de
suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do
Agravado, valor este razoável e proporcional ao cumprimento de determinação
judicial de baixa complexidade, o que está em consonância com os parâmetros
adotados por esta C. Câmara.
Quanto ao prazo para cumprimento, não se vislumbra
qualquer dificuldade para o cumprimento imediato da determinação judicial, tão
logo tenha sido intimado o Banco Agravante da decisão, não sendo relevante o
argumento de burocracia interna da instituição financeira.
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Código de Processo Civil Interpretado MARCATO, Antonio Carlos (coord.). 3a ed.
São Paulo: Atlas, 2008. p. 1474.
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010.
p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não se vislumbra a necessidade imediata de
redução de valor, porque se a multa se tornar excessiva diante das
peculiaridades do caso concreto, o Juiz poderá modificar o valor ou a
periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la nos termos do art. 537, § 1o, do
NCPC.
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação do
Agravado para responder ao recurso, não configura nulidade porque não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24659
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279416-38.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: ITUPEVA VARA ÚNICA
JUÍZA: HELOÍSA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES
AGTE.: BANCO PAN S/A
AGDO.: GERALDO APARECIDO RUIZ
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos os autos.
Respeitado o entendimento da douta maioria, votei pelo
provimento parcial do recurso, apenas para o fim de se alterar a forma de incidência da
multa, sem fixação de limite.
Nos casos de obrigação de não fazer o agravante não deve
realizar os descontos mensais , tenho votado no sentido de que a multa não incida
diariamente, mas por ato de descumprimento. Em meu ver, tal forma de incidência se
mostra muito mais adequada à natureza da obrigação e mais consentânea à finalidade da
multa.
De resto, entendo que o afastamento da incidência diária implica
diminuição da sanção pecuniária em termos globais, mesmo com a manutenção do valor
arbitrado na decisão recorrida (R$ 500,00).
A incidência diária da multa permitirá que o limite fixado na
decisão recorrida (R$ 10.000,00) seja atingido em apenas vinte dias.
Por conta da conhecida burocracia interna que inevitavelmente
existe em toda empresa de porte, é grande a possibilidade de a ordem ser desobedecida
ao menos uma vez. A prática também demonstra que a reversão do desconto acabará
demandando tempo. Provavelmente, mais do que vinte dias. Assim, o limite fixado será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atingido rapidamente, o que fará o agravante se desinteressar quanto ao cumprimento da
determinação.
De outra banda, caso se entenda que nova incidência da multa se
dará a cada descumprimento da ordem, mesmo com o teto fixado, em pouco tempo as
astreintes atingirão valor absolutamente desproporcional em comparação com aquilo
que se busca evitar com a obrigação de não fazer. Isso inevitavelmente implicará a
ocorrência de enriquecimento sem causa, com novas e intermináveis discussões nos
autos.
Sempre respeitado o entendimento vencedor, da forma como
propus que que a sanção pecuniária incidisse por ato, mas sem limite , havendo
inobservância do comando judicial não surgirá concomitantemente o problema do
enriquecimento sem causa. De resto, entendi que a sanção econômica tinha expressão
para inibir a conduta que se busca reprimir e se apresentava como razoável e
proporcional ao escopo pretendido desde que aplicada por ato de descumprimento.
Em suma, pelos motivos alinhavados, votei
e fiquei
parcialmente vencido pela reforma parcial da decisão recorrida, apenas para o fim de
modificação da forma de incidência da multa fixada em 1o grau
por ato de
descumprimento , o que implicaria, como dito, sua redução em termos globais.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1034088A
6
7
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1043C202
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279416-38.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.